Tribunal: STF
Processo: RMS 40569
Classe: RMS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental no recurso ord. em mandado de segurança. Ausência de impugnação específica dos fundamentos adotados pelo superior tribunal de justiça. Alegação de nulidade de conselho de justificação por bis in idem, arrolamento indevido de testemunhas pela autoridade e prescrição. Improcedência das teses. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão que negou seguimento a Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, o qual questiona a regularidade de procedimento de Conselho de Justificação instaurado em desfavor de militar.



    2. No writ, o impetrante deduziu, em síntese, alegação de desobediência de decisão judicial anterior, ocorrência de dupla análise (“bis in idem”) sobre o mesmo fato em diferentes procedimentos, prescrição, nulidade por arrolamento de testemunhas e ofensa aos princípios da legalidade e da imparcialidade.



    II. Questão em discussão



    4. Há três questões em discussão: (i) saber se o recorrente impugnou, no recurso ordinário e de forma adequada, todos os fundamentos do acórdão proferido pelo STJ; (ii) saber se o Conselho de Justificação desobedeceu ordem judicial ou se incorreu em dupla análise sobre o mesmo fato; e (iii) saber se houve prescrição, ofensa à legalidade ou nulidade no arrolamento de testemunhas.



    III. Razões de decidir



    5. A decisão agravada não merece reparo, sendo mantida por seus próprios fundamentos, que não foram infirmados pelo agravante.



    6. O recorrente não impugnou todos os fundamentos adotados no acórdão recorrido, especialmente no que tange à alegada desobediência de decisão judicial proferida no Mandado de Segurança n. 1019759-83.2019.4.01.3400 pelo Juízo da 17ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica ao exigir que o recorrente impugne todos os fundamentos da decisão atacada.



    7. Inexiste desobediência de ordem judicial, uma vez que a decisão proferida no Mandado de Segurança n. 1019759-83.2019.4.01.3400 apenas determinou a reabertura da fase instrutória de um Formulário de Apuração de Transgressão Disciplinar (FATD) para exercício de defesa e assegurou a suspensão dos efeitos funcionais da condenação até nova decisão administrativa, o que foi devidamente observado pelo Conselho de Justificação.



    8. Não há que se falar, ainda, em bis in idem, pois o Conselho de Justificação, disciplinado pela Lei nº 5.836/1972, possui finalidade distinta do procedimento de apuração de transgressão disciplinar (FATD). O Conselho destina-se a julgar a capacidade do oficial das Forças Armadas para permanecer na ativa e prosseguir na carreira, examinando o histórico militar do justificante.



    9. As alegações de prescrição, ofensa ao princípio da legalidade e da imparcialidade, bem como nulidade por arrolamento de testemunhas, também improcedem. Além disso, o recurso ordinário apenas reproduziu as teses iniciais sem realizar impugnação específica e cotejo com os fundamentos adotados no acórdão recorrido e complementados pelos subsídios da autoridade administrativa.



    IV. Dispositivo



    10. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: RISTF, art. 21, § 1º; Lei nº 5.836/1972, arts. 2º, II, e 9º; Lei nº 5.821/1972, arts. 15, "a", I, II e III, 15, "b" e "c", e 35, "b" e § 1º; Decreto nº 76.322/1975.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 38905 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9.3.2023; STF, RMS 38.441 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.8.2022; STF, RMS 40.272/DF, DJe 28.4.2025.